Tribunal: TJMT
Processo: 1003965-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003965-33.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE - CNPJ: 05.082.593/0001-04 (EMBARGANTE), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), RAQUEL BATISTA LOPES FLORENCIO - CPF: 685.389.956-34 (ADVOGADO), JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.458.647/0001-15 (EMBARGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (EMBARGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), CONDOMINIO HAWAII RESIDENCE - CNPJ: 05.082.593/0001-04 (EMBARGADO), MANOEL AUGUSTO DE FIGUEIREDO COELHO - CPF: 346.342.401-06 (ADVOGADO), RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - CPF: 016.156.731-21 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), HENRIQUE REZENDE IUNES DE SOUSA - CPF: 011.640.951-70 (ADVOGADO), JHR ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 10.458.647/0001-15 (EMBARGANTE), LEONARDO BORGES STABILE RIBEIRO - CPF: 054.525.141-98 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARDOSO DE CAMPOS SOUSA - CPF: 024.869.641-69 (ADVOGADO), VANGUARD HOME EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 08.029.323/0001-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1003965-33.2018.8.11.0041– Capital.

Embargantes:
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:
Condomínio Hawaii Residence.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INDENIZATORIA – DESABAMENTO DE MURO – EXECUÇÃO DE OBRA DEFICIENTE – RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA -
OMISSÃO – INCONFORMISMO-REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração à mingua da existência de vicio a ser sanado, pois não se presta para revisão da decisão no caso de mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1003965-33.2018.8.11.0041– Capital.

Embargante :
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:
Condomínio Hawaii Residence.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda.,
em face do v. acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, e lado outro, acolheu em parte a pretensão recursal do autor, apenas para determinar que no valor da condenação pelos danos materiais, os juros de mora incidem a partir do evento danoso, e a correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

Nas razões dos embargos, a embargante aponta omissões no v. acórdão ao argumento de que não foram analisados os pontos quanto ao fato de que a construção do muro por terceiro ao final da rua impediu o livre escoamento das aguas da chuva; o represamento de grande volume de agua de chuva foi que sobrecarregou o muro do condomínio embargado; o trecho do muro do condomínio que veio a desabar era frágil e instável e, por fim, chuvas torrenciais e intensas na região de Cuiabá no dia da queda do muro.

Forte em tais argumentos, requer seja suprido os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 186550181, pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de novembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos no Recurso de Apelação
n. 1003965-33.2018.8.11.0041– Capital.

Embargantes:
Vanguard Home Empreendimentos Imobiliários Ltda.

Embargado:
Condomínio Hawaii Residence.

V O T O

De acordo com o art. 1.022, do CPC, são cabíveis embargos de declaração para sanar omissão, contradição ou obscuridade existente na decisão judicial, e, ainda, por construção jurisprudencial, aludido instrumento se presta para fins de prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Pois bem.

No caso em pauta,
a embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão embargando quanto a fatos importantes

apontados no recurso de apelação que não foram enfrentados no voto condutor.

Com efeito,
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais.

Deveras, os pontos questionado no presente recurso integrativo,

foram todos rechaçados no voto condutor, que reconheceu que o muro do condomínio desabou em razão da falha da construtora embargante na realização

de obra de drenagem pluvial e esgotamento sanitário realizada no terreno lindeiro, logo, por culpa da embargante.

Desta feita, ao que se constata, a embargante visa pela via transversa obter reforma de decisão cujo resultado lhe foi desfavorável,

questionando matérias fáticas que foram enfrentadas e rechaçada no voto condutor, em evidente inconformismo com o resultado do julgamento pelo Colegiado.

Nesse contexto, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu descontentamento, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

A propósito:

“
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO NÃO PROVIDO

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.”
(RED n. 1021263-38.2018.8.11.0041, 4a Câm. Dir. Privado, Desa. Serly Marcondes Alves J. 25.05.23)

Assim sendo, carecendo qualquer vício a ser corrigido no v. acórdão, devem ser conhecidos e rejeitados.

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 08 de novembro

de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023